Tribunal: TJBA
Processo: 8028738-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028738-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA SUPERVISÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por OI S.A. contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Paulo Afonso, visando à cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) referente aos anos de 2018 e 2019. A agravante alega ausência de competência municipal para a fiscalização de atividades relacionadas ao setor de telecomunicações, prerrogativa exclusiva da União, além de sustentar que atos constritivos sobre bens de empresa em recuperação judicial são de competência exclusiva do juízo recuperacional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o Município possui competência para exigir a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) sobre as Estações de Rádio Base (ERBs) de telecomunicações; e (ii) se o ato constritivo realizado na execução fiscal sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetido ao juízo da recuperação. III. Razões de decidir 3. Em relação à competência para a fiscalização, embora a ANATEL seja a responsável pela supervisão técnica dos serviços de telecomunicações, os municípios detêm competência para exercer o poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo, com base no interesse local, incluindo a instalação e funcionamento de antenas e torres de transmissão. 4. O Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 776594/SP-RG, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm consolidado entendimento de que a competência municipal para instituir taxas decorre do poder de polícia em questões de direito urbanístico, desde que respeitada a legislação federal específica, sem invadir a competência da União para regulamentação do setor de telecomunicações. 5. Quanto ao impacto da recuperação judicial, a legislação vigente e o entendimento pacificado do STJ estabelecem que o juízo da recuperação tem competência para fiscalizar os atos de constrição em execução fiscal, podendo determinar substituição ou flexibilização, caso estes comprometam o soerguimento da empresa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que determinou a continuidade da execução fiscal e a sujeição dos atos constritivos ao controle do juízo da recuperação judicial. Tese de julgamento: "1. É válida a exigência de taxa de fiscalização pelo Município sobre o funcionamento de estruturas de telecomunicações, limitada ao exercício do poder de polícia local, sem invasão da competência federal. 2. Compete ao juízo da recuperação judicial supervisionar a validade dos atos constritivos realizados em execuções fiscais contra empresas em recuperação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV; 145, II; Lei 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei 9.472/1997; CTN, art. 77. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594/SP-RG; STJ, AgInt no CC 172.416/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; STJ, AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.